Tribunal: TJSP
Processo: 1018681-11.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Apelação – Arrolamento sumário com pedido de adjudicação - Sentença de extinção sem resolução de mérito - Decisão que indeferiu pedido de gratuidade processual e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção - Desatendimento – Certidão de decurso do prazo sem comprovante do recolhimento do preparo - Deserção configurada - Recurso não conhecido.